Tribunal: TJDFT
Processo: 0745697-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. excesso na cobrança de honorários sucumbenciais não configurado. Coisa julgada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que não reconheceu excesso na cobrança de honorários fixados em embargos de declaração e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se é possível, em sede de cumprimento de sentença, modificar decisão proferida em julgamento de embargos de declaração na fase de conhecimento.
III. Razões de decidir
3. Após a formação da coisa julgada, a decisão proferida em embargos de declaração que integra o julgamento na fase de conhecimento não pode ser modificada mediante impugnação ao cumprimento de sentença.
4. A desconstituição de decisão transitada em julgado exige meio processual próprio.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido. ,

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 502 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0748030-84.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Rel. Designado Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09/07/2025.